Tribunal: TJMT
Processo: 1022655-60.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022655-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA - CPF: 020.008.401-16 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), VLADMIR CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 020.587.081-30 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1022655-60.2023.8.11.0001

Origem
:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:

VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA e VLADMIR CANDIDO DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO.

DESCUMPRIMENTO. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO EM
CALL CENTER
. EVIDÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS PELO CONSUMIDOR. GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.DANO MATERIAL COMPROVAD
O
.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO
MORAL

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"I
- RELATÓRIO
Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II-PRELIMINAR Ausência de Interesse Destarte, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, não sendo obrigatória a reclamação administrativa. Superada às preliminares, passo ao mérito. III- MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Os reclamantes alegam, na petição inicial, que são consumidores dos serviços prestados pela concessionária através da unidade consumidora nº 6/3454705-9. Narram que no dia 24 de fevereiro de 2023, a energia de sua residência estava em queda e com muita instabilidade, em razão disso acionou a requerida, que ao fazer a visita técnica na casa dos autores, informou que o problema estava dentro do domicílio. Aduzem que trocaram toda a fiação interna de sua residência, tendo um custo de R$ 400,00 (quatrocentos reis), entretanto a energia permanecia instável. Informam que entraram em contato novamente com a requerida, que em outra visita técnica, constatou que que o problema estava no fio neutro da rua, que estava rompido, ou seja, o problema poderia ter sido corrigido pela ré desde o início. Por fim, afirmam que ficaram sem energia elétrica por 04 (quatro) dias, assim, ingressaram com a demanda pleiteando danos morais. A reclamada, em defesa, afirma que desconhece qualquer suspensão ou desligamento de energia elétrica que tenha perdurado pelo período indicado pelos Reclamantes. Por fim, requer a improcedência da ação. No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e as provas nele produzida, verifica-se que é incontroversa a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos reclamantes no período de 24/02/2023 a 27/02/2023, sem qualquer pendência financeira na unidade consumidora. Pois bem. Verifica-se que os reclamantes se desincumbiram do ônus probatório que lhe cabiam a teor do art. 373, I, do CPC, e comprovaram o adimplemento das faturas, além da juntada de diversos protocolos solicitando o restabelecimento do serviço. Vale destacar que a concessionária não apresentou documentos que comprovem que havia energia na residência do Reclamante pelo período alegado de suspensão de energia. Ressalto, ainda, que na peça inaugural existem inúmeras fotos que demonstram fato a situação ocorrida. Ademais, a suspensão em tela ocorreu em razão de serviços realizados pela concessionária, e, portanto, de maneira ilegal, já que a unidade consumidora não possuía débitos: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FURTO DO TRANSFORMADOR. DEMORA PARA A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. 2.A energia elétrica é bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço fere os direitos da personalidade. 3.Hipótese dos autos em que não pode ser imputada ao consumidor a falha ensejadora da ausência de energia elétrica. Responsabilidade objetiva configurada. 4.Valor indenizatório adequado ao caso concreto e em conformidade com o critério da razoabilidade, levando-se em conta o elástico temporal transcorrido. 5.Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000758-04.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023) Logo, não tendo a reclamada apresentado nenhuma prova em sua defesa, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Na hipótese narrada nestes autos, verifica-se que o dano moral é in
re

ipsa
, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: CONDENAR a reclamada a compensar os reclamantes pelos danos morais suportados, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ); CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995.Amanda
Anyelle
da Silva
Luchtenberg
Juíza Leiga Visto. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz(a) Leigo (a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA JUÍZA DE DIREITO"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
inexistência
de
ato

ilícito
, pois a rede de
distribuição

foi

exposta
a
diversas

situações
e o
restabelecimento
da
energia

ocorreu

dentro
d
e

prazo

razoável
; b)
ausência
de
comprovação
do
dano
material; c) quantum
indenizatório

excessivo
; e d)
litigância
de
má-fé
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Serviços prestados. Eficiência em relação aos prazos normativos.
O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com efici
ência
compreende o cumprimento dos prazos normativos. O Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL prevê os prazos para a prestação de alguns serviços e o descumprimento destes prazos configura ineficiência dos serviços.(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, p
ublicado
no DJE 29/09/2023).A não execução do serviço de ligação de energia elétrica em área rural no prazo de 4 horas, conforme estabelecido na tabela anexa à Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, item65, art. 362, II, caracteriza conduta ilícita. O descumprimento do prazo normativo foi reconhecido pela parte reclamada em sua contestação (ocorrência 20234244181618, ID 202027184/PJe2, pág. 6/7).

5.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
cupom
fiscal (ID 202027166/PJe2, no valor de R$400,00,
relativo

à

substituição

desnecessária
da
f
iação
interna).

6.
Dano moral.

A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço essencial como águ
a
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022
; N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023
)
.

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a suspensão de energia elétrica por prazo superior ao previsto e pela indicação indevida de que o problema seria por falha na
f
iação interna
, a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo

(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024 e
N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, p
ublicado
no DJE 10/11/2023
)

5.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

N
o caso, n
ão havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-
fé.

6.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024